Tribunal: TJBA
Processo: 0503151-60.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503151-60.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MARIA HELENA DE MOTAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE EFICIÊNCIA JUDICIAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.251,34, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis por período prolongado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada para extinguir execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se a legislação municipal prevalece sobre o referido ato normativo; (iii) determinar se há interesse de agir na hipótese de execução fiscal infrutífera; (iv) verificar eventual violação aos princípios do contraditório, não surpresa e segurança jurídica; e (v) analisar a possibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critério legítimo de racionalização da tramitação das execuções fiscais, determinando a extinção de demandas de baixo valor sem utilidade prática, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da ineficiência da cobrança judicial. A ausência de citação válida e de localização de bens penhoráveis por período superior a um ano evidencia a inutilidade da prestação jurisdicional e afasta o interesse de agir na modalidade utilidade/necessidade. A legislação municipal não prevalece sobre os critérios de gestão processual fixados pelo CNJ, pois a competência local para disciplinar créditos não se confunde com a organização e eficiência da atividade jurisdicional. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 não configura retroatividade indevida, mas incidência imediata de normas de natureza processual e de gestão judiciária. Não há violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, pois a situação fática de inércia e ausência de bens já se encontra consolidada nos autos. A extinção da execução fiscal não implica prejuízo definitivo ao ente público, sendo possível o ajuizamento de nova ação caso localizados bens do devedor antes da prescrição. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503151-60.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada MARIA HELENA DE MOTAS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO